Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707692-84.2017.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: OCT VEICULOS LTDA RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PATRICIA MIRANDA PEREIRA FONTES D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos do v. acórdão juntado ao ID 12374919, o e. órgão colegiado deu provimento ao apelo e julgou improcedentes os pedido iniciais. O recurso especial foi interposto apenas pela ré OCT VEÍCULOS TDA que se insurge tão somente contra os ônus de sucumbência (ID 14915135), Nesse contexto, a ré GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA requer, na petição de ID 17162454, a expedição de ofício para a transferência eletrônica do valor que depositou nos autos, já que a r. sentença condenatória foi reformada em grau recursal. O pedido merece acolhimento. Determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil, autorizando a transferência da quantia depositada nos autos (ID 10817035), em favor da ré GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, observando-se os dados bancários fornecidos no ID 17162454. Após, retornem os autos à d. Presidência conforme requerido no ID 20172953. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator